Tribunal: TJSP
Processo: 1501987-82.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Sentença condenatória.
– Apelo do Ministério Público, requerendo: a majoração da pena base; b) a redução da tentativa delitiva em sua fração mínima; c) o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno; c) o afastamento da detração e a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena – Necessário o

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Sentença condenatória.
– Apelo do Ministério Público, requerendo: a majoração da pena base; b) a redução da tentativa delitiva em sua fração mínima; c) o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno; c) o afastamento da detração e a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena – Necessário o reajuste da pena base e reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno – Precedentes Jurisprudenciais.
- Apelo da Defesa, requerendo: preliminar a nulidade do auto de avaliação. No mérito, postulou: a) a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória; b) a desclassificação para o delito de furto simples; c) a compensação entre a reincidência a confissão informal prestada perante os policiais militares; d) o reconhecimento da tentativa em seu grau máximo – Absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente tentou subtrair a res mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo – Forma tentada do delito - Pena redimensionada com alteração no regime prisional.
– PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.